Tribunal: STF
Processo: RE 77032
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
FALÊNCIA. MULTA FISCAL. SE E, SIMPLESMENTE, MORATORIA, INCLUI-SE
COMO DE RESPONSABILIDADE DA MASSA. COMO TAL MERECEM CONSIDERADAS
AQUELAS EMERGENTES DOS ARTS. 82 DA L.O.P.S. E SEU REGULAMENTO, ART.
165, PARAGRAFO 1. (LEI N. 3.807/60 E DECRETO 60.501/67). APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 191.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO DISSIDIO, E PROVIDO.